Tribunal: TJDFT
Processo: 0006146-87.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. DANO IN RE IPSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 935 do Código Civil, “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
2. O recorrente foi condenado como incurso nas penas do art. 215, caput c/c art. 226, inciso II do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006. 2.1. A obrigação de indenizar o dano causado é um dos efeitos da condenação, consoante disposto no art. 91, inciso I do Código Penal. Além disso, o Código Civil dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927). 2.2. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual — violação sexual mediante fraude — o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima, ao contrário do alegado pelo recorrente.
3. A conduta do recorrente foi extremamente danosa — crime sexual praticado contra sobrinha de 14 anos que, em razão do ocorrido, teve que mudar de escola e trocar de endereço em razão do temor que sentia, ficando afastada do convívio familiar em relação ao lado paterno. Por outro lado, apesar de ser patrocinado pela Defensoria Pública, há documento nos autos no sentido de que o recorrente possui bem móvel, podendo suportar a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.